Tribunal: TJBA
Processo: 0788865-86.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0788865-86.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CÍCERO OTERO

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO DIRETA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição direta do crédito tributário referente ao IPTU do exercício de 2008, extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.240,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do Município de Salvador ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na hipótese de extinção da execução fiscal em razão da prescrição direta do crédito tributário, considerando a alegação de que o executado deu causa à propositura da ação ao não comunicar à Fazenda Pública a transferência da propriedade do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A questão dos honorários advocatícios no processo civil brasileiro rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do Código de Processo Civil. O princípio da causalidade constitui critério subsidiário e excepcional, aplicável quando a parte formalmente vencedora deu causa à instauração do processo.

A prescrição direta do crédito tributário ocorre quando o ente público ajuíza a execução fiscal após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional, contado da constituição definitiva do crédito. Tratando-se de IPTU, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao vencimento estipulado para o pagamento do tributo, que ocorre nos meses iniciais de cada ano no Município de Salvador.

No caso concreto, o crédito tributário referente ao exercício de 2008 constituiu-se definitivamente nos primeiros meses daquele ano, de modo que o prazo prescricional quinquenal completou-se antes do ajuizamento da execução fiscal em 26 de setembro de 2013. Portanto, quando a ação foi proposta, o crédito já estava extinto pela prescrição.

Foi o próprio Município de Salvador quem deu causa à instauração do processo ao ajuizar execução fiscal de crédito já prescrito, impondo ao executado o ônus de constituir advogado e defender-se em juízo para fazer valer direito que já lhe era assegurado pela lei. A alegada omissão do executado quanto à comunicação da transferência da propriedade do imóvel não tem o condão de justificar o ajuizamento de execução fiscal cujo crédito estava extinto pela prescrição.

Cabe ao exequente, antes de provocar a jurisdição, certificar-se de que o crédito perseguido é líquido, certo, exigível e não está alcançado por qualquer causa extintiva, inclusive a prescrição. A inobservância desse dever elementar importa em exercício inadequado do direito de ação e em movimentação desnecessária da máquina judiciária, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão da prescrição direta do crédito tributário, nos termos do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência quando a execução fiscal é extinta em razão da prescrição direta do crédito tributário. 2. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à propositura da ação fiscal o ônus de arcar com os encargos sucumbenciais. 3. A alegada omissão do contribuinte quanto à atualização cadastral não afasta a responsabilidade do ente público pelo ajuizamento de execução fiscal de crédito já prescrito."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 156, V, e 174; CPC, arts. 85, § 11, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 421; TJ-BA, Apelação nº 0764371-26.2014.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 06.05.2021; TJ-BA, Apelação nº 0160273-28.2006.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 05.07.2025; TJ-BA, Apelação nº 0824489-94.2016.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 23.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 0160395-41.2006.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, j. 06.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0788865-86.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada CÍCERO OTERO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator